Tribunal: STF
Processo: Pet 2358
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Argumentos no sentido de tratar-se de caso
peculiar, de existência da fumaça do bom direito e perigo na demora
não justificam a mudança da jurisprudência firme desta Corte quanto
às impossibilidade de concessão de medida cautelar em recurso
extraordinário que não tenha ainda sido admitido pelo Tribunal de
origem (AGRPET 1903).